Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação. Crime de perigo abstrato. Dolo. Consunção. Confissão espontânea.
1 - Para haver crime de posse irregular de arma de fogo – crime de perigo abstrato e de mera conduta - dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente - manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.
2 - A forma de aquisição da arma de fogo - em local conhecido pelo comércio de objetos produto de crime (“feira do rolo”), sem qualquer documentação e em desacordo com as exigências legais - evidencia o dolo de receptar, descabendo a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.
3 – Não há consunção entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido se as provas demonstram que resultaram de desígnios autônomos e consumaram-se em momentos distintos. E a tutela é de bens jurídicos diversos.
4 – No crime de receptação, não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que, ao receber o bem, desconhecia sua origem ilícita, sem confessar ter cometido o crime.
5 - Apelação não provida.